Tribunal: TJSP
Processo: 2203176-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Acordo efetuado entre as partes e homologado. Decisão que não acolheu o pedido do executado para que a base de cálculo das custas processuais fosse o proveito econômico obtido com o acordo firmado pelas partes, bem como manteve o bloqueio do veículo. Insurgência recursal do devedor. Pretensão de reforma. Razão em parte. Obtenção do benefício de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Acordo efetuado entre as partes e homologado. Decisão que não acolheu o pedido do executado para que a base de cálculo das custas processuais fosse o proveito econômico obtido com o acordo firmado pelas partes, bem como manteve o bloqueio do veículo. Insurgência recursal do devedor. Pretensão de reforma. Razão em parte. Obtenção do benefício de diferimento do recolhimento das custas ao final do processo que não modificou a base de cálculo prevista em lei para as taxas judiciárias. Descabida a pretensão de recolhimento das taxas judiciárias sobre o proveito econômico obtido com o acordo. Possibilidade de desbloqueio do veículo, entretanto, ante o acordo firmado entre as partes. Eventual diferença no recolhimento das taxas judiciárias que deve ser cobrada pela Fazenda Pública Estadual, a ser comunicada. Decisão parcialmente reformada para determinar o desbloqueio do veículo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203176-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GERSON
PERANOVICH, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203176-08.2019.8.26.0000 -Voto no 20465
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Acordo efetuado entre as partes e homologado. Decisão que não
acolheu o pedido do executado para que a base de cálculo das
custas processuais fosse o proveito econômico obtido com o
acordo firmado pelas partes, bem como manteve o bloqueio do
veículo. Insurgência recursal do devedor. Pretensão de reforma.
Razão em parte. Obtenção do benefício de diferimento do
recolhimento das custas ao final do processo que não modificou a
base de cálculo prevista em lei para as taxas judiciárias. Descabida
a pretensão de recolhimento das taxas judiciárias sobre o proveito
econômico obtido com o acordo. Possibilidade de desbloqueio do
veículo, entretanto, ante o acordo firmado entre as partes. Eventual
diferença no recolhimento das taxas judiciárias que deve ser
cobrada pela Fazenda Pública Estadual, a ser comunicada. Decisão
parcialmente reformada para determinar o desbloqueio do veículo.
Recurso parcialmente provido.
VOTO N° 20465
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GERSON PERANOVICH contra a r. decisão interlocutória (fls. 276 do processo,
digitalizada a fls. 11), que, em cumprimento de sentença proferida em ação de
indenização, não acolheu o pedido do executado para que a base de cálculo
das custas processuais fosse o proveito econômico obtido com o acordo
firmado pelas partes.
Irresignado, aduz o executado, em resumo, que celebrou,
no processo, acordo com a parte exequente, que restou homologado
judicialmente, no qual consta a liberação do seu veículo, que se encontra
bloqueado para garantia da execução; contudo, a restrição não mais subsiste,
uma vez que o acordo judicial firmado foi devidamente cumprido.
Sustenta o agravante que o MM. Juízo a quo se nega a
liberar o veículo bloqueado, bem como o valor depositado em favor do
exequente, em razão da avença, sob o fundamento de que há custas abertas
perante a Fazenda Pública, cujo ônus é do recorrente, que busca o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203176-08.2019.8.26.0000 -Voto no 20465
3
recolhimento destas com equidade, razoabilidade e justiça, de acordo com o
proveito econômico do processo.
Afirma o recorrente que requereu ao MM. Juízo de 1o grau
que determinasse a base de cálculo das custas processuais, uma vez que o
proveito econômico do processo fora o valor do acordo firmado entre as partes
e devidamente cumprido, para que assim possa recolher o valor correto das
custas processuais referentes à propositura da ação e do recurso de apelação,
sendo que as demais custas já foram devidamente recolhidas.
Alega o agravante que a relação entre as partes se
extinguiu com o adimplemento do acordo homologado, assim resta apenas a
sua obrigação em pagar as custas e despesas processuais, sendo o erário a
parte legítima para tal cobrança e não o exequente, não cabendo ao
magistrado transferir referida obrigação a terceiros. Pugna pela atribuição de
efeito antecipatório recursal e, ao final o provimento do recurso.
Negado o efeito antecipatório recursal (fls. 40/42).
Decorrido o prazo para apresentação de contraminuta,
conforme certificado a fls. 44.
FUNDAMENTAÇÃO:
Insurge-se o executado em face da decisão interlocutória
que não acolheu o pedido para que a base de cálculo das custas processuais
fosse o proveito econômico obtido com o acordo firmado entre as partes, bem
como diante da imposição para desbloqueio do veículo que se recolha as taxas
judiciárias.
Verifica-se que as partes transigiram, tendo o executado,
ora agravante, efetuado o pagamento do acordo no valor de R$ 650.000,00
(fls. 212/216, aqui digitalizadas a fls. 13/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203176-08.2019.8.26.0000 -Voto no 20465
4
Sobre o referido valor acordado recolheu 1% referente às
custas finais.
Ocorre que o agravante obteve o benefício do diferimento
do recolhimento das custas ao final do processo e, por isso, deve recolher o
valor de cada uma das custas e despesas processuais diferidas, que em sua
maioria incide sobre o valor da causa.
O benefício conquistado não alterou a base de cálculo
legal das custas; portanto, as taxas referentes aos preparos recursais e custas
finais devem ser recolhidos com base no valor atualizado da causa à época em
que foram praticados os atos processuais e não sobre o valor do proveito
econômico obtido com a transação.
Se intimado, o executado não recolher o valor das custas
e despesas processuais diferidas, deverá o débito ser inscrito na dívida ativa
estadual, comunicando-se o fisco.
Por outro lado, tendo sido homologado por sentença o
acordo firmado entre as partes (fls. 228, digitalizada a fls. 12), não há razão
para manter o bloqueio do veículo, já que compete à Fazenda Pública Estadual
cobrar taxas judiciárias não recolhidas fora destes autos.
Por tais razões, de rigor dar provimento parcial ao recurso
para que seja desbloqueado o veículo em favor do agravante.
Por derradeiro, consigna-se que se levou em conta e se
dão como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados no agravo de instrumento, não sendo preciso transcrevê-los aqui
um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já
se pacificou nos tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203176-08.2019.8.26.0000 -Voto no 20465
5
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pelo PROVIMENTO PARCIAL.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)